Tribunal: TJBA
Processo: 8124923-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124923-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDNA JESUS CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BASE LÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DA BASE PARA O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124923-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargada EDNA JESUS CARVALHO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.